Tribunal: TJSP
Processo: 1008545-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Cabo PM (Edital DEC-10/21/21). Reprovação. Teste de Aptidão Física (TAF) fora do prazo. Admissibilidade. Solução com respaldo no Edital calcado na Lei Estadual no 892/01. Ambos são claros quanto ao prazo final para o preenchimento do requisito em questão – "... até o dia anterior" à publicação do instrumento convocatório.
Embora a realização do TAF tenha sido suspensa durante

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Cabo PM (Edital DEC-10/21/21). Reprovação. Teste de Aptidão Física (TAF) fora do prazo. Admissibilidade. Solução com respaldo no Edital calcado na Lei Estadual no 892/01. Ambos são claros quanto ao prazo final para o preenchimento do requisito em questão – "... até o dia anterior" à publicação do instrumento convocatório.
Embora a realização do TAF tenha sido suspensa durante a pandemia do COVID-19, a Portaria BG PM no 238, de 23.12.20, autorizava expressamente a regularização do exame (irregular ou vencido) fora do cronograma, conquanto para participação em "processos de promoções".
Nada nos autos sugere ter o impetrante usufruído de tal oportunidade. Sequer ele demonstrou cumprir o exigido no Edital quando de sua publicação. Não há margem, portanto, para o acolhimento da pretensão. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.